Tribunal: TJDFT
Processo: 0709380-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709380-70.2019.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Mudrovitsch Advogados Embargados: Jamille Ayoub Grunwald Guizardi Dinamo Construtora Ltda Giovani Belatto Guizardi D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Mudrovitsch Advogados (Id. 26712155) contra o acórdão (Id. 26253488) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator